Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MERA EXECUTORA. ILEGITIMIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. NOTA DE CORTE. ART. 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há relevância na matéria discutida, especificidade no tema objeto da demanda ou repercussão social que justifique a admissão da banca responsável pela aplicação das provas do concurso como amicus curiae.

2. Há ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, pois, no caso, foi mera executora da decisão de caráter impositivo emanada do Tribunal de Contas do DF.

3. Não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante contra a correta decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Processo Administrativo no 24463/2019-e), que considerou válido o arredondamento para baixo do número de acertos necessários para alcançar a nota de corte, como consequência da anulação de questões objetivas do concurso realizado para provimento do cargo de Técnico em Assistência Social (SEDES/DF - Edital no 01/18 – SEDESTMIDH).

4. Indeferiu-se o pedido de admissão do Instituto Brasil de Educação (IBRAE) como amicus curiae. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Revogou-se a liminar e denegou-se a segurança.